Tribunal: TJES
Processo: 0000768-64.2016.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000768-64.2016.8.08.0066
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIS CARLOS BONADIMANN
APELADO: GERALDO GALVAO e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

GERALDO GALVÃO e CLAUDIA ALVARENGA COQUITO GALVÃO ajuizaram ação indenizatória em face de LUIS CARLOS BONADIMAN, narrando que, em 07 de abril de 2013, dirigindo veículo de sua propriedade em estado de flagrante embriaguez, o réu causou acidente automobilístico que culminou na morte do filho do casal, GEOVAN COQUITO CALVÃO, que tinha à época 07 (sete) anos de idade.

O feito foi instruído com boletim de ocorrência e com laudo do local do acidente, elaborado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil, além de documentos do Juízo Criminal relativos ao processo crime de apuração da morte da criança.

Sobreveio sentença de procedência dos pleitos vestibulares tendo a Instância Primeva condenado o réu ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) em favor de cada um dos autores a título de danos morais; bem como condenado LUIS CARLOS ao pagamento de pensão mensal vitalícia em favor de GERALDO e CLÁUDIA em montante equivalente a 2/3 do salário mínimo vigente à época do óbito, pelo período em que a vítima teria entre 14 e 25 anos de idade, reduzida, então, para 1/3 até a data em que GEOVAN completaria 65 anos.

Contra o édito recorre LUIS CARLOS pugnando para que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como para que haja revisão do pensionamento mensal. Sustenta, para tanto, que “possui hoje 36 anos, ao ser condenado ao pensionamento mensal aos apelados até o filho completar 65 anos, vincularia o pagamento do apelado aos apelantes até o ano de 2.070, ou seja, o apelado estará com 85 anos de idade. Sabemos que com o avançar da idade, os custos pessoais e com medicamentos aumenta, ao mesmo tempo que o ingresso no mercado de trabalho se dificulta por causa da idade. Dessa forma, requer seja reformada a sentença de primeiro grau a fim de reduzir para 1/4 do salário mínimo o pensionamento dos 25 aos 65 anos”.

Em contrarrazões, GERALDO e CLAUDIA registram que a pensão vitalícia, nos moldes arbitrados pelo Juízo
a quo
, observa orientação de há muito sedimentada na jurisprudência pátria, de modo que não há falar em reforma do édito objurgado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

V O T O

GERALDO GALVÃO e CLAUDIA ALVARENGA COQUITO GALVÃO
ajuizaram ação indenizatória em face de LUIS CARLOS BONADIMAN, narrando que, em 07 de abril de 2013, dirigindo veículo de sua propriedade em estado de flagrante embriaguez, o réu causou acidente automobilístico que culminou na morte do filho do casal, GEOVAN COQUITO CALVÃO, que tinha à época 07 (sete) anos de idade.

O feito foi instruído com boletim de ocorrência e com laudo do local do acidente, elaborado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil, além de documentos do Juízo Criminal relativos ao processo crime de apuração da morte da criança.

Sobreveio sentença de procedência dos pleitos vestibulares tendo a Instância Primeva condenado
o réu ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) em favor de cada um dos autores a título de danos morais; bem como condenado
LUIS CARLOS a
o pagamento de pensão mensal vitalícia em favor de GERALDO e CLÁUDIA em montante equivalente a 2/3 do salário mínimo vigente à época do óbito, pelo período em que a vítima teria entre 14 e 25 anos de idade, reduzida, então, para 1/3 até a data em que
GEOVAN completaria
65 anos.

Contra o édito recorre
LUIS CARLOS pugnando para que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como para que haja revisão do pensionamento mensal, sustentando, para tanto, que “
possui hoje 36 anos, ao ser condenado ao pensionamento mensal aos apelados até o filho completar 65 anos, vincularia o pagamento do apelado aos apelantes até o ano de 2.070, ou seja, o apelado estará com 85 anos de idade. Sabemos que com o avançar da idade, os custos pessoais e com medicamentos aumenta, ao mesmo tempo que o ingresso no mercado de trabalho se dificulta por causa da idade. Dessa forma, requer seja reformada a sentença de primeiro grau a fim de reduzir para 1/4 do salário mínimo o pensionamento dos 25 aos 65 anos”.

Em contrarrazões,
GERALDO e CLAUDIA registram que a pensão vitalícia, nos moldes arbitrados pelo Juízo
a quo
, observa orientação de há muito sedimentada na jurisprudência pátria, de modo que não há falar em reforma do édito objurgado.

A culpa de LUIS CARLOS pela trágica ocorrência que culminou na morte do pequeno GEOVAN é incontroversa. Dirigindo embriagado, o réu perdeu o controle da direção e atingiu a família de GERALDO e CLÁUDIA que, parados numa estrada vicinal, aguardavam carona depois de saírem de culto religioso.

As duas únicas teses arguidas em apelo são: o reconhecimento da hipossuficiência financeira de LUIS CARLOS, para que lhe sejam garantidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, e a necessidade de redução dos parâmetros da pensão mensal vitalícia a que foi condenado a custear em favor de GERALDO e CLÁUDIA.

De saída, concedo ao réu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Trata-se de pedreiro, preso em razão do acidente automobilístico
sub examine
e condenado a 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado. Não há nos autos informações acerca do cumprimento da pena por
LUIS CARLOS, em favor de quem
foi nomeada curadora especial (réu preso revel,
cf.
art. 72, inciso II, do CPC/15).
Entrementes, ainda que – a esta altura – tenha havido progressão de regime em seu favor, considerando a provável data final do cumprimento de pena em 2025, é crível que vivencie dificuldades financeiras e de recolocação no mercado (se porventura estiver no semiaberto), por se tratar de pedreiro autônomo que, “por
não contribuir com a previdência” (
cf.
fl. 41), provavelmente não faz jus ao recebimento de auxílio-reclusão.

Clarifico, a propósito, que a concessão da benesse não afasta a condenação do réu ao pagamento das indenizações em questão e nem mesmo exclui o dever de quitação das custas processuais e dos honorários advocatício, tendo por efeito tão só a suspensão da exigibilidade das despesas e da cifra honorária pelo período de 05 (cinco) anos, nos moldes a que alude o art. 98, §3º, do CPC/15.

No que concerne ao pensionamento mensal vitalício,
previsto no art. 948, inciso II, do CC/02, tem sustentado a jurisprudência que, em hipóteses como a dos autos, em que os pais são pessoas humildes, lavradores domiciliados em região interiorana do Estado, é devido o pagamento da cifra em razão da morte do filho menor, independentemente do exercício de trabalho remunerado pela vítima do sinistro. Por todos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE MENOR DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL DEVIDA A PARTIR DA DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 14 ANOS. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MATÉRIA DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
1. O STJ pacificou o entendimento de que é devida a indenização por dano material em forma de pensão aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho menor, proveniente de ato ilícito, independentemente do exercício de trabalho remunerado pela vítima. A pensão mensal deve ser de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde os 14 anos, data em que o direito laboral admite o contrato de trabalho, até a data em que a vítima atingiria a idade de 65 anos, devendo ser reduzida para 1/3 (um terço) após a data em que o filho completaria 25 anos, quando possivelmente constituiria família própria, reduzindo a sua colaboração no lar primitivo.
2. A revisão do montante indenizatório somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. O Tribunal de origem, ao considerar as circunstâncias do caso concreto, as condições econômicas das partes e a finalidade da reparação, entendeu por bem majorar o valor a título de danos morais de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), patamar que reputou mais razoável. A reforma de tal entendimento, quer para reduzir quer para majorar o valor fixado, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 4. A apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como de existência de sucumbência mínima ou recíproca, demanda revolvimento de matéria fática, obstado pela Súmula 7/STJ. 5. A revisão da verba honorária implica, como regra, reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. 6. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao recorrente demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base no art. 105, III, alínea "c", da Constituição Federal. 7. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 346.483/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 6/12/2013.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MENOR DE 14 ANOS. FALECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2o., 165, 458, II, 535, I E II DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PENSÃO DEVIDA AOS PAIS. TERMO FINAL DE ACORDO COM OS PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 150.000,00). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As questões levantadas em Apelação foram devidamente enfrentadas pelo colegiado de origem, que sobre elas emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. É de salientar que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, os questionamentos suscitados pelas partes. 2. In casu, o Tribunal de origem consignou que não houve culpa da vítima nem de sua genitora para o desfecho do acidente. Verificar a ocorrência da culpa concorrente ou exclusiva da vítima, desconsiderando as conclusões da Corte a quo, como pretende a ora agravante, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial, por incidência da Súmula 7/STJ. 3. O TJ/TO, em Embargos de Declaração, concluiu que, independentemente da natureza do contrato pactuado com a Municipalidade, a responsabilidade da empresa, ora recorrente é objetiva. Entretanto, esse fundamento, autônomo e suficiente à manutenção do aresto hostilizado, não foi alvo de impugnação nas razões do Apelo Nobre, razão pela qual incide, na espécie, a Súmula 283 do STF. 4. É pacífico nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, a revisão do quantum indenizatório apenas é possível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor arbitrado (R$ 150.000,00) não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ.
5. Escorreita a fixação, pelo Tribunal de origem, da indenização desde a data em que a vítima iria completar 14 anos, à razão de 2/3 do salário mínimo, até a data em que completaria 25 anos de idade e a partir daí, à base de 1/3 do salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade. Precedentes desta Corte.
6. Agravo Regimental de LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA desprovido. (AgRg no AREsp n. 139.280/TO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/4/2014, DJe de 22/4/2014.)

Os parâmetros temporais do pensionamento estabelecidos pela Instância Primeva – pensão desde a data em que a vítima iria completar 14 anos, à razão de 2/3 do salário mínimo, até a data em que completaria 25 anos de idade e a partir daí, à base de 1/3 do salário mínimo, até a data em que GEOVAN completaria 65 anos de idade ou,
obviamente
, até a data do falecimento dos genitores, assegurado o direito de acrescer - são consentâneos com a orientação do Tribunal da Cidadania e não podem ser alterado por mera vontade do réu de se livrar do encargo antes da própria velhice. Não tendo
LUIS CARLOS apresentado fundamento jurídico relevante para a alteração da pensão mensal vitalícia, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
exclusivamente para conceder ao réu os benefícios da assistência judiciária gratuita, sobrestando a exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, nos moldes previstos no art. 98, §3º, do CPC/15.

É como voto!

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AÇÃO INDENIZATORIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RÉU QUE DIRIGIA EMBRIAGADO E CAUSOU A MORTE DO FILHO MENOR DOS AUTORES – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Os autores
ajuizaram ação indenizatória narrando que, em 07 de abril de 2013, dirigindo veículo de sua propriedade em estado de flagrante embriaguez, o réu causou acidente automobilístico que culminou na morte do filho do casal, que tinha à época 07 (sete) anos de idade.
A culpa do réu é incontroversa e as duas únicas teses arguidas em apelo são: o reconhecimento de sua hipossuficiência financeira e a suposta necessidade de redução dos parâmetros da pensão mensal vitalícia a que foi condenado a custear em favor dos autores.

2) Concedidos ao réu os benefícios da assistência judiciária gratuita, já que se trata de pedreiro, preso em razão do acidente automobilístico
sub examine
e condenado a 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado. Não há nos autos informações acerca do cumprimento da pena, mas
ainda que – a esta altura – tenha havido progressão de regime em seu favor, considerando a provável data final do cumprimento de pena em 2025, é crível que vivencie dificuldades financeiras e de recolocação no mercado (se porventura estiver no semiaberto), por se tratar de pedreiro autônomo que, “por
não contribuir com a previdência”, provavelmente não faz jus ao recebimento de auxílio-reclusão.

3)
No que concerne ao pensionamento mensal vitalício,
previsto no art. 948, inciso II, do CC/02, tem sustentado a jurisprudência que, em hipóteses como a dos autos, em que os pais são pessoas humildes, lavradores domiciliados em região interiorana do Estado, é devido o pagamento da cifra em razão da morte do filho menor, independentemente do exercício de trabalho remunerado pela vítima do sinistro. Os parâmetros temporais do pensionamento tal qual estabelecidos pela Instância Primeva – pensão desde a data em que a vítima iria completar 14 anos, à razão de 2/3 do salário mínimo, até a data em que completaria 25 anos de idade e a partir daí, à base de 1/3 do salário mínimo, até a data em que GEOVAN completaria 65 anos de idade ou, obviamente, até a morte dos genitores, assegurado o direito de acrescer – são consentâneos com a orientação do Tribunal da Cidadania e não podem ser alterados por mera vontade do réu de se livrar do encargo antes da própria velhice.

4) Recurso parcialmente provido, exclusivamente para conceder ao réu os benefícios da assistência judiciária gratuita.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.